Tribunal: TJBA
Processo: 8026772-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026772-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA e outros (9)

Advogado(s)
:
FABIANA DINIZ ALVES registrado(a) civilmente como FABIANA DINIZ ALVES, RAFAEL DE LACERDA CAMPOS, DANIEL JARDIM SENA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (9)

Advogado(s)
:
FABIANA DINIZ ALVES registrado(a) civilmente como FABIANA DINIZ ALVES, RAFAEL DE LACERDA CAMPOS, DANIEL JARDIM SENA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA
. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. DIPLOMA LEGAL QUE EM SEU ART. 3º PREVÊ O PRAZO DE 90 DIAS PARA INÍCIO DE SEUS EFEITOS.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL, PREVISTO PELO ART. 150, III, B, DA CF. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DO IMPOSTO. PRECEDENTE DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO.

1. Cuida-se de discussão atinente a possibilidade de recolhimento

do Diferencial de Alíquota – DIFAL no ano-calendário 2022 (dois mil e vinte dois), com fundamento na Lei Complementar nº 190/2022, em razão do possível desrespeito aos princípios constitucional da anterioridade geral e da anterioridade nonagesimal.

2. Primeiramente, cumpre afastar a preliminar de suspensão do feito, considerando que não houve nenhuma determinação nesse sentido pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo das ações diretas de inconstitucionalidade que tratam da matéria (ADIs 7066, 7078 e 7070).

3. A LC nº 190/22 trouxe apenas regras gerais a respeito do ICMS/DIFAL, de forma que a instituição do tributo pelo Estado da Bahia ocorreu por ocasião da promulgação da Lei Estadual nº 14.415/2021, em 31 de dezembro 2021. Logo, o marco para o cômputo da anterioridade anual e nonagesimal deve ser a publicação da referida lei estadual.

4. Tal conclusão, entretanto, não inviabiliza que o legislador estabeleça, em favor dos contribuintes, um prazo razoável para que o diploma sobre o novo ICMS/DIFAL passe a surtir efeitos, como o previsto no art. 3º da Lei Complementar 190/2022.

5. Assim, não há que se falar, em observância da anterioridade de exercício (CF/88, art. 150, inciso III, alínea b), considerando que a União apenas editou normas gerais sobre referido tributo (ICMS-DIFAL), por meio da Lei Complementar nº 190/2022.

APELAÇÕES IMPROVIDAS.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis simultâneas nº. 8026772-74.2022.8.05.0081, sendo apelantes e apelados
DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA e OUTROS
e
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO E, NO MÉRITO,

NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.